Tribunal: TJBA
Processo: 8008367-04.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008367-04.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) APELADO: MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA LIMA Advogado(s): WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR (OAB:BA50371-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO RÉU. TEMA 1061, DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$10.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, condenando à devolução em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora por falsidade na assinatura, aferir a responsabilidade do banco pela cobrança indevida, analisar a repetição do indébito em dobro e avaliar a presença de dano moral e a adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado (Súmula 297, do STJ). 4. Reconhecida a hipossuficiência da parte autora, correta a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, especialmente quanto à autenticidade da assinatura (Tema 1061, do STJ). 5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do vínculo contratual. 6. Os descontos realizados em benefício previdenciário, sem autorização expressa, caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479, do STJ e do Tema 466, do STJ. 7. Correta a condenação à devolução em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Mantida a condenação em danos morais, no valor de R$10.000,00, valor proporcional ao dano e ao caráter pedagógico da medida. 9. Multa diária fixada na sentença revela-se adequada e proporcional, sem excessos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato bancário quando impugnada a autenticidade da assinatura pela parte consumidora, ante a ausência de comprovação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual. 2. Com efeito, os descontos indevidos, configuram falha na prestação do serviço bancário, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14, 29, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 537, §§ 1º e 4º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021 (Tema Repetitivo 1061); STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (Tema Repetitivo 466); STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação Cível n. 8006524-49.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 05.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008367-04.2024.8.05.0103; Recorrente: Banco C6 S.A.; Recorrida: Maria Assunção Oliveira Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator